Tribunal: TJMT
Processo: 1002421-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002421-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), SOPHIA CLARA DE SIQUEIRA COUTO - CPF: 797.415.508-63 (AGRAVADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), ROBSON LUIZ DE SIQUEIRA COUTO - CPF: 032.176.931-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE RESSARCIMENTO NÃO FORMULADO NA INICIAL. ADITAMENTO. ARTIGO 329, II DO CPC. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o bloqueio judicial de valores reembolsáveis à parte autora, a título de despesas médicas, com fundamento em suposto descumprimento de tutela de urgência concedida para garantir a manutenção do contrato nos mesmos termos previamente acordados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de saúde descumpriu a decisão liminar ao aplicar reajuste contratual previsto em cláusula expressa; e (ii) saber se é admissível o pedido de restituição de despesas médicas não incluído na petição inicial, após a citação da parte adversa, sem o respectivo consentimento.

III. Razões de decidir

3. A decisão judicial limitou-se a assegurar a continuidade do contrato nos termos contratualmente estabelecidos, sem determinar o afastamento de reajustes.

4. Constatada a previsão de cláusula contratual autorizadora de reajuste, não se verifica descumprimento da ordem judicial, mas mera divergência interpretativa.

5. O reembolso de despesas médicas não foi objeto do pedido original, configurando inovação indevida após a citação da parte ré, cuja admissibilidade está condicionada ao consentimento expresso do réu, nos termos do art. 329, II, do CPC/2015.

6. A jurisprudência é pacífica quanto à vedação do aditamento unilateral da petição inicial após a estabilização da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido, com determinação de desbloqueio dos valores retidos.

8. Embargos de Declaração julgados prejudicados.

Tese de julgamento:

“1. A aplicação de reajuste contratual previsto em cláusula expressa não caracteriza descumprimento de decisão que determina a manutenção do contrato nos termos acordados entre as partes. 2. É inadmissível a formulação de novo pedido após a citação da parte ré, sem o seu consentimento, nos termos do art. 329, II, do CPC/2015.”

R E L A T Ó R I O

.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência
n. 1035810-73.2024.8.11.0041 ajuizada por
Sophia Clara de Siqueira Couto
representada por seu filho
Robson Luiz de Siqueira Couto.

A decisão agravada deferiu o bloqueio via SISBAJUD de R$ 10.173,84 (dez mil cento e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos) decorrentes de valores desembolsados pela Autora com despesas médicas.

Inconformada, a Agravante argumenta em suas razões recursais a ausência de descumprimento da liminar.

Defende que não há decisão determinando o afastamento do reajuste na mensalidade do plano de saúde.

Sustenta que existe previsão contratual de aplicação do reajuste, afirmando não haver menção do magistrado
a quo
quanto ao reajuste ou limitação do valor da mensalidade.

Por fim, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do mérito do recurso.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso.

Efeito suspensivo parcialmente concedido conforme ID. 266527797.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 267327255.

A Agravada opôs embargos de declaração em face da decisão monocrática que concedeu em partes o efeito suspensivo (ID. 268772272).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, extrai-se que a Autora, ora Agravada, possui 94 anos de idade, é deficiente visual, apresenta Amaurosa Bilateral, bem como crises convulsivas e recebe assistência domiciliar pela empresa Help Vida desde 08/11/2023.

Observa-se também que a Autora firmou contrato com o plano de saúde Agravante em 16/01/1995 através da Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas do Banco Basa/MT

Ademais, conforme documento acostado ao ID. 165842949 ainda dos autos de origem, a Agravada foi notificada acerca do reajuste contratual em 16/06/2024.

Na ocasião, a operadora do plano de saúde informou que, em razão da elevada sinistralidade do grupo, o reajuste calculado foi de 337,35% (trezentos e trinta e sete vírgula trinta e cinco por cento).

Na data de 16 de julho de 2024, foi notificada pela Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas do Banco Basa/MT sobre o cancelamento do plano de saúde firmado com a Unimed em razão da possibilidade de reajuste contratual em 337,35% (trezentos e trinta e sete vírgula trinta e cinco por cento) (ID. 165842950 – origem).

Diante de tais fatos, ajuizou a Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
buscando sua manutenção no plano de saúde coletivo atual ou em um plano individual, bem como declarar inexigível a atualização contratual no percentual de
337,35% (trezentos e trinta e sete vírgula trinta e cinco por cento), o custeio
home care
do tratamento necessitado e a condenação da Agravante ao pagamento de danos morais.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência determinando a manutenção da vigência do contrato informado na inicial, nos termos contratados, até o término do tratamento da Agravada sob pena de multa diária (ID. 166422444 – origem). Vejamos:

“(...)

É o breve relatório. DECIDO.

Para a concessão da tutela de urgência exige-se: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/2015).

Para esse propósito, a partir dos documentos encartados aos autos, é possível aferir que a parte autora e dependente do plano de saúde cancelado pela cooperativa demandada.

Ademais, conforme se observa, a autora está acamada e possui mais de 94 anos de idade.

Logo, resta demostrado que autora e usuária do plano por mais de 30 anos, com os associados cumprindo suas obrigações financeiras regularmente. Sendo assim, o tempo de vigência do contrato sugere uma expectativa legítima de continuidade, especialmente em uma fase da vida onde a assistência médica é crucial.

Dentro desse contexto, como se extrai do documento de id. 15842949, em sede de cognição sumária, a operadora não ofereceu a opção de migração para um plano individual, em violação às normas da Resolução n° 279/2011 da ANS.

Não se pode olvidar que às operadoras de serviços de planos de saúde é permitida a rescisão unilateral dos contratos (Lei 9.656/98). Contudo, para que a rescisão não seja abusiva, a operadora deve respeitar os ditames estabelecidos por normas da ANS e do CDC.

O CDC possui diversas disposições de proteção ao consumidor/beneficiário para que este não fique totalmente desamparado frente às manifestações de vontade das operadoras de saúde.

Ademais, a própria Lei 9.656/98, que autoriza a rescisão unilateral, traz diversas exigências para que a rescisão não cause prejuízos relevantes aos beneficiários.

De acordo com a citada Lei a rescisão unilateral do contrato não pode ocorrer durante a internação do titular.

(...)

No caso em tela, a reclamante informa e comprova que está em tratamento médico, que não pode ser interrompido sem que dessa interrupção resulte grave prejuízo à sua saúde.

Assim, a conduta praticada pela operadora ora reclamada, no sentido de não respeitar o fim do tratamento da reclamante, se mostra, ao menos nesta sede, abusiva e contrária às normas de proteção ao consumidor previstas no CDC e regulamentação da ANS.

A jurisprudência tem o entendimento no sentido de que é abusiva a recusa da contratação quando o paciente está em tratamento médico.

(...)

Ademais, em sede de cognição sumária a conduta da operadora não só é abusiva, mas também compromete direitos fundamentais da requerente, como o direito à saúde e à dignidade humana, ambos garantidos pela Constituição Federal

Dessa feita, em sede de cognição sumária, é possível dizer que há probabilidade do direito da parte autora.

Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, por consequência, pela demonstração da probabilidade do direito.

O
periculum in mora
evidencia-se pelo fato de que a reclamante conta com idade avançada e está em tratamento médico. Caso isso não ocorra, da omissão podem resultar prejuízos evidentes e irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação.

Em razão disso, revela-se muito mais prudente deferir-se a medida postulada já nesta sede porque do contrário, se efetivamente a recusa for indevida, a reclamante terá suportado um prejuízo de grande monta; por outro lado, porém, se o pedido for julgado improcedente, o cancelamento do seguro saúde poderá ser perfeitamente realizado sem que isso implique em significativo prejuízo à reclamada.

Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final,
DEFIRO a tutela de urgência antecipada para o fim de determinar a manutenção da vigência do contrato informado na petição inicial, nos mesmos termos contratados, até o término do tratamento da reclamante, sob pena de multa fixa no valor de R$ 20.000,00
.

(...)”
– sic.

Mais adiante no processo, a Autora se manifestou nos autos sob o ID. 168248956, argumentando suposto descumprimento da liminar, afirmando que a Agravante majorou de forma abusiva o valor do contrato.

Após tal manifestação, o juízo singular proferiu a decisão de ID. 169654165, onde determinou que o plano de saúde se manifestasse sobre o alegado descumprimento.

Assim, a Agravante argumentou que a decisão liminar não abordava o reajuste, então o contrato foi reativado com o reajuste (ID. 170910919 – origem).

Logo após, a Autora impugnou a manifestação da operadora do plano de saúde afirmando que, o reajuste aplicado é abusivo e não respeita os princípios da boa-fé contratual e do equilíbrio econômico-financeiro, requerendo a manutenção do contrato com valores justos e dentro dos parâmetros legais (ID. 171484546 – origem).

Ato contínuo, a Requerente se manifestou nos autos da ação de origem informando um novo descumprimento de liminar, relatando que necessitou de atendimento médico e posterior internação. Contudo, seus pedidos foram indeferidos pelo plano de saúde sob a alegação de inadimplência, o que a obrigou a custear, por meios próprios, os referidos tratamentos médicos.

Por fim, requereu que fosse determinado que o plano de saúde fornecesse os boletos para pagamento ou a autorizasse a realizar deposito judicial referente aos valores, bem como a intimação da requerida para cumprimento da decisão sob pena de bloqueio judicial (ID. 178113319 – origem).

Na sequencia, o juízo
a quo
proferiu decisão em ID. 178155766, onde determinou que a Requerida se manifestasse acerca do alegado descumprimento e determinou também que a Autora apresentasse o orçamento do custeio do tratamento.

A Autora se manifestou no ID. 178684957 informando que a Requerente ainda estava em tratamento médico, razão pela qual não foi possível apresentar um relatório final de todas as despesas médicas.

O plano de saúde se manifestou na origem conforme ID. 178697695, onde reiterou que a decisão liminar não abordava o reajuste, então o contrato foi reativado com o reajuste, contudo, ante a inadimplência da Autora, foi suspenso.

Diante deste cenário, o juízo
a quo
proferiu a decisão agravada em ID. 178788193, onde afirmou que a alteração de valores ou termos seria tido como descumprimento da decisão e por fim, determinou o bloqueio nas contas da empresa no montante de R$ 10.173,84 (dez mil cento e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos) referentes às despesas médicas, nos seguintes termos:

“(...)

Pois bem.

Mesmo advertida da necessidade do cumprimento da ordem a requerida, deixou de cumpri-la, ainda com a imposição da possibilidade de bloqueio judicial. A decisão liminar é clara ao determinar a manutenção do contrato nos mesmos termos contratados, diante disso a alteração seja de valores ou termos é tida como descumprimento da decisão.

É possível ao magistrado determinar, de ofício ou a requerimento das partes, o bloqueio ou sequestro de verbas como medida coercitiva para o cumprimento da ordem, até porque mais efetiva que a multa diária.

A tutela de urgência foi deferida em 23/08/2024, e seu descumprimento foi noticiado em 06/09/2024, seguindo a autora internada, comprometendo o tratamento de uma senhora de 94 anos, conforme o risco demonstrado e as inúmeras comunicações administrativas e judiciais nos autos.

A autora demonstrou o déficit de R$ 10.173,84 referente as despesas hospitalares e médicas até a presente data (ids. 178684958, 178684960 e 178684961), custeadas de forma particular.

Diante das advertências exaradas pelo juízo e da relutância no cumprimento da ordem, mostra-se impositivo o bloqueio SISBAJUD dos valores em aberto a fim de resguardar o atendimento ao menor, até que a requerida cumpra a ordem judicial por força própria.

Posto isso, defiro o bloqueio SISBAJUD de R$ 10.173,84 decorrentes de valores de tratamento desembolsados pela autora.

(...)” – sic.

Pois bem, a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem (artigo 300 do Código de Processo Civil).

Nesse contexto, a controvérsia recursal consiste em avaliar se a operadora de saúde descumpriu a decisão liminar ao aplicar reajuste contratual previsto em cláusula expressa e saber se é admissível o pedido de restituição de despesas médicas, que culminou com o bloqueio de valores da operado de saúde.

Feitos os necessários esclarecimentos, analisando a transcrição da decisão de ID. 166422444 que deferiu o pedido de tutela de urgência, observa-se que a decisão que concedeu a tutela urgência não proibiu o reajuste contratual, ao contrário, limitou-se apenas à

dizer que a operadora de plano de saúde deveria manter o contrato nos termos contratados.

Sob esse prisma, analisando o contrato firmado entre as partes acostado ao ID. 170910922 (origem), extrai-se que há previsão de reajuste contratual, conforme a clausula 16.6. Vejamos:

Assim, tendo em vista que a decisão expressamente determinou a manutenção da Agravada no plano de saúde nos termos contratados e no contrato firmado entre as partes previa a possibilidade de reajuste,
não há que se falar em descumprimento da liminar por parte da operadora de plano de saúde como apontado na decisão proferida em ID.
178788193
, e sim mera interpretação diversa, em face da decisão que nada fez menção a proibição de efetuar reajustes.

Por consequência, restando reconhecido que não houve o descumprimento da liminar por parte da agravante, também não há o que falar em bloqueio de valores, como determinado pelo juízo de primeiro grau na decisão agravada (ID
178788193)

Ainda que assim não fosse, a ação de origem tem como objetos (pedidos) a manutenção da Agravada no plano de saúde coletivo atual ou em um plano individual, a declaração de inexigibilidade do reajuste contratual, a cobertura do tratamento de
home care
necessitado e a condenação da Agravante ao pagamento de danos morais.

Portanto, a restituição de valores gastos em tratamentos não faz parte do objeto da demanda, tratando-se de aditamento unilateral da petição inicial, cuja possibilidade encontra-se prevista no artigo 329 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 329. O autor poderá:

I – até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.

Nesse contexto, analisando os autos de origem, nota-se que o Requerido, ora Agravante, foi citado conforme ID. 166860472.

Dessa forma, para que a Autora, ora Agravada, possa aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, é necessário que haja consentimento da Agravante, conforme previsto no inciso II, do artigo 329 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, trago os julgados:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 303, § 6o, DO CPC/15 – DESCABIMENTO – DEMANDA FUNDADA EM SUPOSTA RESCISÃO CONTRATUAL – CARÁTER SATISFATIVO DA TUTELA ANTECEDENTE REQUERIDA – NATUREZA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – PEDIDO DE ADITAMENTO FORMULADO APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO DEMANDADO – ARTIGO 329, INCISO II, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Assim, para o aditamento da petição inicial requerido após a citação e apresentação de contestação, faz-se necessário o consentimento da parte demandada, nos termos do artigo 329, inciso II, do CPC/15.-
(N.U 1002772-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS SUPORTADAS PELO BENEFICIÁRIO. PEDIDO FORMULADO APÓS A CITAÇÃO E CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO UNILATERAL DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reembolso de valores despendidos no tratamento médico e aquisição de medicamentos, sob o fundamento de que tal requerimento não fora formulado na petição inicial e que sua inclusão posterior exigiria consentimento da parte adversa, conforme disposto no art. 329 do CPC/2015.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a inclusão de pedido de ressarcimento de despesas médicas no curso do processo, quando não formulado na petição inicial, sem o consentimento da parte adversa.

III. Razões de decidir 3.
O Código de Processo Civil prevê que o aditamento da petição inicial é admissível até a citação do réu de forma unilateral (art. 329, I, CPC/2015) e, posteriormente, até a fase de saneamento, desde que haja consentimento da parte demandada (art. 329, II, CPC/2015).

4. No caso concreto, o pedido de restituição foi formulado após a citação da requerida e sem seu consentimento, caracterizando inovação indevida no processo.
(...)

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento:
"Não é possível a inclusão de novo pedido no curso do processo sem o consentimento da parte adversa, após a citação, nos termos do art. 329, II, do CPC/2015."

(N.U 1020029-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025) (destaquei).

Dessa forma, com base nas razões expostas acima, não há que se falar em bloqueio de valores em face do plano de saúde, sendo a reforma da decisão recorrida a medida que se impõe.

Diante do exposto
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a devolução dos valores bloqueados.

Fica prejudicado os Embargos de Declaração de ID. 268772272.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025